Tribunal: TJDFT
Processo: 0702486-77.2021.8.07.0011
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ASSINATURA DIGITAL. AUTENTICIDADE. CERTIFICAÇÃO. SENTENÇA ANULADA.
I. De acordo com o artigo 29, inciso VI e § 5o, da Lei 10.931/2004, a assinatura do eminente da Cédula de Crédito Bancário “poderá ocorrer sob a forma eletrônica”.
II. A autenticidade da assinatura digital pode ser comprovada por certificado da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil ou por qualquer outro certificado admitido pelos interessados, nos termos dos artigos 1o e 10, § 2o, da Medida Provisória 2.200-2/2001.
III. A assinatura que utiliza o processo de certificação disponibilizado pelo ICP-Brasil, definida como "assinatura eletrônica qualificada" pela Lei 14.063/2020 devido ao seu "elevado nível de confiança", não é a única assinatura digital admitida pela ordem jurídica vigente, tal como ressalvado expressamente no § 2o do artigo 10 da Medida Provisória.
IV. Utilizada certificação de autenticidade de assinatura eletrônica que em princípio se revela idônea, deve ser admitida a execução, ressalvada a possibilidade de impugnação pela parte demandada.
V. Apelação provida.